Tribunal: TJDFT
Processo: 0744753-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744753-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON LUIZ DE ANDRADE AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-DESENVOLVIMENTO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS D E C I S Ã O Diante do pedido do agravante (ID 55453227), DETERMINO a retirada do processo de pauta virtual para que seja incluído em pauta presencial, com a ressalva de que não é cabível sustentação oral na hipótese. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator